Tribunal: STF
Processo: ARE 1578382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO. AFASTAMENTO CAUTELAR POR DECISÃO JUDICIAL CÍVEL. RESERVA REMUNERADA. ADICIONAL TRINTENÁRIO E FÉRIAS-PRÊMIO. PROMOÇÃO TRINTENÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para: (i) reconhecimento do tempo de serviço suficiente para a transferência à reserva remunerada da Polícia Militar de Minas Gerais; (ii) pagamento retroativo dos proventos correspondentes, incluindo adicional trintenário, 6º lustro de férias-prêmio e promoções eventualmente devidas, a partir de 19/10/2021; (iii) aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da EC 113/2021; e (iv) condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em fase de cumprimento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de afastamento do autor por decisão judicial cível pode ser computado como tempo de serviço para fins de transferência à reserva remunerada; (ii) estabelecer se, a partir desse reconhecimento, há direito à percepção dos benefícios correlatos, como adicional trintenário, férias-prêmio e promoção trintenária.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A Lei nº 5.301/69 (Estatuto dos Militares de Minas Gerais), ao prever que o tempo de prisão preventiva só é excluído da contagem quando resultar em condenação, autoriza, por interpretação sistemática, o cômputo do período de afastamento cautelar quando ausente condenação ou culpa do servidor.



    A decisão judicial cível, que determinou o afastamento do autor em ação de improbidade administrativa posteriormente julgada improcedente é análoga à prisão preventiva sem condenação, permitindo o aproveitamento do tempo para fins de inatividade.



    Na ausência de vedação expressa à contagem do período de afastamento cautelar por decisão judicial cível como tempo de serviço, é legítima a aplicação da analogia e da interpretação sistemática, conforme autorizado pelo art. 4º da LINDB, com base nos princípios da razoabilidade e da proteção à segurança jurídica do servidor.



    A jurisprudência do TJMG reconhece que, ausente previsão legal contrária, o tempo de afastamento por razões alheias à vontade do servidor pode ser considerado como efetivo exercício, inclusive para efeitos de progressão e concessão de vantagens funcionais. Reconhecido o direito ao cômputo do tempo de serviço, tornam-se devidos os reflexos legais decorrentes, como o adicional trintenário, o 6º lustro de férias-prêmio e a promoção trintenária, a serem pagos com efeitos retroativos à data em que preenchidos os requisitos legais.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    O período de afastamento cautelar de servidor militar por decisão judicial cível, quando não resultar em condenação, pode ser computado como tempo de serviço para fins de transferência à reserva remunerada.



    A ausência de vedação legal expressa permite a aplicação da analogia e da interpretação sistemática, em consonância com o art. 4º da LINDB.



    Reconhecido o direito ao cômputo do tempo, são devidos os benefícios funcionais correlatos, como adicional trintenário, férias-prêmio e promoção trintenária.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CE/MG, art. 31, §4º; Lei nº 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais), arts. 163, V, e 214; LINDB, art. 4º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC/2015, arts. 85, §3º e §4º, II, e 487, I.



    Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.23.330183-7/001, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 16.04.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0473.17.002672-7/001, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 09.02.2021; TJMG, AI-Cv 1.0000.24.072796-6/002, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 18.06.2024; TJMG, AI-Cv 1.0000.22.242256 0/001, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 09.05.2023. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º; 37, "caput", e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 2º; 5º; e 169 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente